Tribunal: TJDFT
Processo: 0712124-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE. POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. APTO. AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ILEGALIDADE VERIFICADA.
1. O edital é norma que rege e vincula tanto a Administração Pública quanto o candidato, de modo que os procedimentos ali descritos devem ser devidamente observados, sob pena de violação aos Princípios da Vinculação ao Edital e da Isonomia, que regem a Administração Pública.
2. Em regra, a ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE.
3. Existindo afronta aos dispositivos editalícios ou violações aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, vislumbra-se ato de ilegalidade perpetrado pela Banca Examinadora.
4. No caso concreto, é contraditória a declaração no exame biopsicossocial de que a deficiência visual da autora seria compatível com as atribuições do cargo, conforme previsto em edital e, logo após, ser considerada inapta na avaliação médica em razão da própria deficiência.
5. Remessa necessária e recursos de apelação conhecidos e desprovidos.